Tribunal: TJMT
Processo: 8021756-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO CREY DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 551.464.301-87 (RECORRENTE), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1557-96 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8021756-16.2018.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

Recorrido:

MARCIO CREY DE OLIVEIRA

Relator:

Jorge Alexandre Martins Ferreira

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, considerando que a multa possui natureza coercitiva, a desconstituição do valor executado ou a diminuição do quantum é viável, uma vez que o valor não pode implicar em enriquecimento sem causa.

2.

Portanto, considerando que a multa alcançou um montante que fere a razoabilidade, deve ser minorada a
astreinte
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos a execução, mantendo as
astreintes
que alcançaram o valor de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), assim, postula o Recorrente a reforma da sentença visando à redução da multa
astreintes
.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais em vista da aquisição de um aparelho celular – Samsung J7 metal duos, pelo valor de R$ 1.099,00 (um mil e novecentos e nove reais), o qual veio a apresentar vícios de qualidade.

O juízo a quo proferiu sentença de mérito, condenando a Recorrente a realizar a troca do aparelho defeituoso por outro novo da mesma marca e qualidade ou melhor, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e solidariamente em danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

Iniciado o cumprimento de sentença, as
astreintes
executadas chegaram ao patamar de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais).

É o relatório

VOTO

Colendo Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente se insurge objetivando a redução da multa por descumprimento de obrigação de fazer que alcançou o valor de R$ 27.800,00.

O Recorrente argumenta que a multa arbitrada é exorbitante, portanto, descaracteriza sua natureza coercitiva e viola o princípio da razoabilidade.

De acordo com o art. 537 do CPC/2015, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

Verifico que o valor atualizado da multa se afasta da natureza coercitiva pretendida e apresenta-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade.

Ademais, cumpre destacar que a obrigação de fazer consistir na entrega de um celular novo, o que foi efetuado, ainda, destaco que apesar da resistência injustificada ao cumprimento da ordem, tal fato por si só não trouxe maiores prejuízos ao consumidor, uma vez que seus dados não foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco realizou o pagamento dos valores declarados indevidos.

Deste modo, tendo em vista a pretensão atendida, ainda que posteriormente, e a ausência de prejuízos significativos ao autor, o importe da
astreinte
não deve possuir efeito remuneratório ou reparatório.

Dessa forma a multa fixada na decisão a quo deve ser minorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir o valor da multa aplicada, para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022